Tribunal: TJBA
Processo: 8000087-52.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000087-52.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO FREITAS BRITO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE BARRAGEM. INUNDAÇÃO EM ÁREA URBANA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO DE
DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL) PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL). RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por ADRIANO FREITAS BRITO e COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a CHESF ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, em razão de alagamento de residência ocasionado pela cheia do Rio de Contas, atribuída à operação da barragem UHE Pedra. A sentença afastou a condenação por danos materiais por ausência de prova mínima.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias envolvem: (i) alegações da CHESF sobre cerceamento de defesa, ilegitimidades ativa e passiva, inexistência de responsabilidade, culpa de terceiro (Município de Jitaúna) e ausência de dano moral; (ii) pedido do autor para majoração do valor da indenização por dano moral e dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva da CHESF é reconhecida, dada sua responsabilidade pela operação da barragem UHE Pedra e pela segurança da estrutura.

4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, considerando a desnecessidade de dilação probatória frente aos elementos constantes nos autos.

5. A responsabilidade civil da CHESF é objetiva, com base na teoria do risco integral, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981 e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

6. A operação da barragem, segundo nota técnica do INEMA, foi inadequada, contribuindo diretamente para o agravamento da cheia. As chuvas eram previsíveis, o que afasta a alegação de força maior.

7. Comprovado o nexo de causalidade entre a operação da ré e os danos experimentados pela parte autora, justifica-se a condenação por dano moral.
8.
A indenização por dano moral cumpre dupla função — compensatória e pedagógica — e o valor fixado em R$ 4.000,00 não mostra-se proporcional à gravidade do dano, impondo a sua majoração de R$ 4.000,00 ( quatro mil) para R$ 15.000,00 (quinze mil).
o valor da indenização ou dos honorários além do percentual arbitrado em sentença.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recursos simultâneos. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Dano moral majorado. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento: "1. A concessionária responsável pela operação de barragem responde objetivamente pelos danos causados por sua má condução, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981 e art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 2. A ocorrência de enchente previsível, sem adoção de medidas preventivas adequadas, afasta a excludente de responsabilidade por força maior. 3.
O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e os precedentes do tribunal, podendo ser majorado quando o montante fixado na sentença não reflete a gravidade do dano
."

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS Nº 8000087-52.2023.8.05.0144,
da comarca de
JITAÚNA,
sendo apelantes e apelados
ADRIANO FREITAS BRITO E

COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça